Tribunal: TJMT
Processo: 1027553-98.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027553-98.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEJANNE VIEIRA DE ASSUNCAO - CPF: 631.016.531-34 (RECORRENTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ. GRATIFICAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
LE
GISLAÇÃO REVOGADA.

GRATIFICAÇÃO EXTINTA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É assente na jurisprudência que o servidor público não possui direito adquirido a regime adquirido, ressalvada apenas a irredutibilidade do vencimento.

2.
Sendo a hipótese de revogação do dispositivo legal, não há falar em
direito ao recebimento de
gratificação extinta
.

3. Sentença mantida
por seus
próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto
contra a
sentença improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que é cabível a incorporação da gratificação por preencher o requisito
inerente
, qual seja, exercer a função beneficiada, ininterruptamente, por mais de 15 anos. Ainda, alega que é devida a incorporação em
decorrência
do l
ongo
período de tempo
que a recebeu.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1027553-98.2020.8.11.0041

Polo Ativo

DEJANNE VIEIRA DE ASSUNCAO

Polo Passivo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A
controvérsia cinge-se pelo cabimento (ou não) da incorporação
da
denominada

Gratificação de Horário Especial
.

Eis trechos da sentença recorrida:

Segundo o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Ultrapassado o prazo quinquenal, considerando que a presente ação foi proposta em 19/06/2020, declara-se a prescrição das parcelas anteriores a 19/06/2015.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

De plano, verifica-se que as partes foram intimadas a manifestarem a respeito das provas em que pretendessem produzir ao ID n. 51919746, sendo que ambas as partes postularam pelo julgamento antecipado da lide, eis que a controvérsia é resolvida em matéria exclusivamente de direito, consoante os documentos já constantes nos autos, conforme ID n. 52893718 e 53642925.

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).

A controvérsia cinge-se, a saber, acerca da existência de direito da requerente a implantação e ao recebimento de eventuais valores, devidos a título de gratificação de horário especial.

No que se refere ao alegado direito adquirido da parte, é cediço, que, neste aspecto, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem entendimento consolidado, no sentido de que não existe direito adquirido a regime remuneratório, fazendo jus apenas à irredutibilidade de vencimentos.

A pretensão da parte autora encontrava previsão legal no artigo 13 da LC 19/95, que regulava sobre o Plano de Carreiras, cargos e salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município de Cuiabá:

“Art. 13 Ao Servidor que desempenhar suas atividades em regime de plantão hospitalar e/ou pronto atendimento, será devido 20% (vinte por cento) do seu vencimento (posição de enquadramento na tabela), como Gratificação de Horário Especial, enquanto estiver exercendo esta atividade (GHE).

Parágrafo único. O servidor que perceber, por 15 (quinze) anos ininterruptos, a Gratificação de que trata este artigo, a terá, integralmente, incorporada à sua remuneração.”

Ocorre que a referida legislação restou revogada em 2003, ao ser promulgada a LC 93/03, a qual estabeleceu novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Cuiabá e, não havendo previsão para o pagamento de regime de plantão hospitalar, em gratificação.

Ademais, verifico que a parte autora recebeu o benefício no período de janeiro de 1997
à
junho de 2010, ou seja, em prazo inferior aos 15 (quinze) anos previstos no parágrafo único do artigo 13 da LC 19/95, portanto, não faz jus a incorporação da referida gratifica a sua remuneração.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o servidor público não tem direito
adquirido a regime jurídico (RE 563.708, rel. min.
Cármen
Lúcia, P, j. 6-2-2013, DJE 81 de 2-5-2013, Tema 24).

Isso significa que direitos inerentes a um cargo público podem ser retirados daqueles que já o ocupam, bastando, para isso, alterar o ato normativo, conforme ocorrido no caso.

Desta feita, tendo em vista que a parte autora não preencheu o requisito temporal para incorporar ao direito da gratificação de horário especial, razão pela qual a sua pretensão é improcedente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

A pretensão recursal não vinga
.

O juízo a quo bem delimitou a matéria dos autos e a cotejou com a prova e a legislação.

Isso porque a verba de
Gratificação de Horário Especial – GHE
tinha sua
previsão na
então

Lei Complementar n. 19/1995,
que
estabelecia
em seu artigo 13:

Art. 13
. Ao Servidor que desempenhar suas atividades em regime de plantão hospitalar e/ou pronto atendimento, será devido 20% (vinte por cento) do seu vencimento (posição de enquadramento na tabela), como Gratificação de Horário Especial, enquanto estiver exercendo esta atividade (GHE).

Parágrafo único
. O Servidor que perceber, por 15 (quinze) anos ininterruptos, a Gratificação de que trata este artigo, a terá, integralmente, incorporada à sua remuneração.

Todavia, com o advento da Lei Complementar 94/2003, houve a revogação da pretendida gratificação, enquanto, à época da revogação, a parte recorrente não cumpria com o requisito previamente estabelecido pela legislação (15 anos de percepção ininterrupta)
.

É firme o entendimento jurisprudencial que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, à exceção das situações já consolidadas
e a irredutibilidade de vencimentos,

o que não é o caso em exame.

A respeito,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.708/MS, com repercussão geral reconhecida
(tema 24)
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Decisão

Após o voto da Senhora Ministra
Cármen
Lúcia (Relatora), negando provimento ao recurso, no que foi acompanhada pelo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau. Falaram, pelo recorrente, o Dr. Ulisses
Schwars
Viana, Procurador do Estado e, pelos interessados, o Dr. Aparecido Inácio. Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Plenário, 14.10.2009. Decisão: Colhido o voto-vista do Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), o Tribunal, por maioria, deu provimento parcial ao recurso extraordinário, vencido o Ministro Marco Aurélio, que lhe negava provimento. Reajustaram os votos proferidos os Ministros
Cármen
Lúcia (Relatora) e Ricardo Lewandowski. Plenário, 06.02.2013. Decisão: Colhido o voto-vista do Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), o Tribunal, por maioria, deu provimento parcial ao recurso extraordinário, vencido o Ministro Marco Aurélio, que lhe negava provimento. Reajustaram os votos proferidos os Ministros
Cármen
Lúcia (Relatora) e Ricardo Lewandowski. Plenário, 06.02.2013.

Tema

24 - Base de cálculo do adicional por tempo de serviço de servidor público admitido antes da Emenda Constitucional nº 19/98.

Tese

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II -
Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
.
Obs
: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. (RE 563708 / MS - MATO GROSSO DO SUL, Repercussão Geral, Tema 24, Tribunal Pleno, Relatora Min.
Cármen
Lúcia, Julgamento: 06/02/2013, Publicação: 02/05/2013).

O entendimento permanece hígido conforme imprimem outros julgados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no qual foi sedimentado que não há direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.

(STF, RE 615340
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-06-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
153 DIVULG
31-07-
2018 PUBLIC
01-08-2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.

1. A ausência de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do apelo especial, conforme súmulas 282 e 386 do STF e 211 deste STJ.

2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE 563.965/RN, com repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

3. No mesmo sentido, o STJ já sedimentou que
, ?consoante
jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos (...)? (
AgInt
no RMS 56.816/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 21/09/2020,
DJe
23/09/2020).

4. Hipótese em que, embora os insurgentes afirmem não se tratar de alegação de direito adquirido, defendem, na prática, exatamente a manutenção da situação jurídica anterior, que lhes seria favorável, buscando valer-se da nova lei sem, no entanto, submeterem-se às renúncias ali previstas.

5. No caso, a parte recorrente em momento algum infirmou especificamente o fundamento do acórdão recorrido sobre a ausência de prova de qualquer irredutibilidade de vencimentos provocada pela nova lei, sendo também aplicáveis ao caso as Súmulas 283 e 284 do STF 6. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt
no
REsp
1528439/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021,
DJe
08/09/2021)

Especificamente sobre a verba em julgamento, julgados do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL DE CUIABÁ – ÁREA DA SAÚDE – GRATIFICAÇÃO DE REGIME INTEGRAL – TESE DE NATUREZA REMUNARATÓRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – APELO NÃO CONHECIDO EM PARTE - LC N. 093/2003 – EXTINÇÃO EXPRESSA DA GRATIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO - RETORNO PARA A JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS - PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE QUE NÃO RESULTA AFRONTADO – APELO DESPROVIDO.

1. Não se pode conhecer de argumento novo, deduzido somente em sede recursal, porque a dedução de pedido novo ou de tese nova neste momento importa em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não sendo demais lembrar o fato de que a segunda instância exerce função de revisão e controle, não de criação.

2. A Lei Complementar n. 093/2003, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá, que facultava ao servidor, lotado nas Unidades de Serviço Ambulatorial e/ou nas áreas de gestão e administração dos serviços que optassem pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a Gratificação de Regime Integral, calculada em 60% do seu salário base, foi expressamente extinguida, retornando a servidora para o regime de 30hs.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, inclusive, a regime jurídico remuneratório.

(
TJ-MT,
N.U 1018629-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021,
Publicado
no DJE 17/08/2021)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL E INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR 93/2003 REVOGOU A LEI COMPLEMENTAR 19/1995 – vedada o acréscimo de qualquer gratificação ao subsídio – AUSÊNCIA DE PROVAS DO TRABALHO EM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1017412-59.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021)

Por isso, não há falar em incorporação da gratificação em momento posterior à revogação do dispositivo legal que a previa.
Inclusive
, o
tema já
foi bem debatido na Corte local e
o Município de Cuiabá, com o fim de não ocasio
nar a reduti
bilidade
ve
ncimental
, procedeu com a absorção pela incorporação da VPNI.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE TEMPO DE SERVIÇO – GRATIFICAÇÕES DE REGIME INTEGRAL E DE HORÁRIO ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 93/2003 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ) E LEI COMPLEMENTAR Nº 152/2007 (INSTITUIDORA DO PCCS) – PAGAMENTO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI – VANTAGENS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL ASSEGURADA - APELO DESPROVIDO. Não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já carreadas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, sem que se cogite cerceamento de defesa e nulidade da sentença. Se as vantagens extintas que vinham sendo pagas a servidora não foram simplesmente suprimidas da remuneração, mas incorporadas ao vencimento base, com a implementação do novo PCCS, além de assegurada a irredutibilidade salarial pelo pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, não há que se falar em violação a irredutibilidade salarial. Recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 0042349-58.2013.8.11.0041,

ANTÔNIA SIQUEIRA

GONÇALVES
,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Ou seja, a
inda que fosse
cabí
vel
a discussão acerca da incorporação,
a parte recorrente recebeu a gratificação no período de janeiro/1997 até junho/2010 (13 anos e 6 meses), não preenchendo o requisito necessário para incorporação integral do benefício
.

Essas as razões por que a sentença está em consonância com a norma e o entendimento jurisprudencial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO
A
ELE
PROVIMENTO
para manter
incólumes
os termos da sentença recorrida
por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/1995 (aplicação pelo art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Condeno a
parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
sobre
o valor
atualizado da causa
, suspensa a sua execução
em virtude do

disposto no artigo 98, § 3º
,
do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024